Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÓRGÃOS COLEGIADOS UNIVERSITÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DOCENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTRÍNSECA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação interposta pela Universidade do Distrito Federal e pelo Distrito Federal, reformou parcialmente sentença concessiva de segurança para determinar a adequação de edital de constituição de órgãos colegiados universitários, em razão de não assegurar aos docentes o percentual mínimo de 70% dos assentos, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei no 9.394/1996.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à exigência de participação de docentes concursados nos órgãos colegiados; e (ii) verificar pertinência no prequestionamento do art. 56, parágrafo único, da Lei no 9.394/1996, do art. 206, V, da CF/1988 e da Súmula Vinculante no 43 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil autoriza embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão recorrido (CPC, art. 1.022).
4. A suposta contradição alegada não se verifica, porquanto o acórdão analisou expressamente a composição dos colegiados, assentando que o percentual mínimo de docentes não se limita a professores concursados, por inexistência de distinção legal.
5. A alegação de omissão para fins de prequestionamento não procede, pois tanto o art. 56, parágrafo único, da LDB, quanto o art. 206, V, da Constituição foram expressamente enfrentados, e a Súmula Vinculante no 43 do STF não se aplica à controvérsia em debate.
6. A interposição de embargos com fundamento inexistente revela intuito protelatório, especialmente quando a parte apenas reitera fundamentos anteriormente rejeitados, ensejando aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento:
1. A contradição que autoriza o acolhimento de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre seus fundamentos e conclusões, não entre a decisão e os argumentos da parte.
2. O prequestionamento é presumido quando a matéria foi devidamente devolvida ao tribunal e examinada no julgamento.
3. A reiteração de fundamentos já analisados, sem apontamento válido de vício no julgado, caracteriza embargos manifestamente protelatórios, passíveis de multa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V; CPC, arts. 489, 1.010, II, 1.013, 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3o; Lei no 9.394/1996, art. 56, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1772816, 07090144520218070006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13/10/2023; TJDFT, Acórdão 1896492, 07017360720238070011, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24/07/2024.